Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Número do processo: 0706016-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GONCALVES VIEIRA, CLELIA DE SA GONCALVES APELADO: PAULO CESAR FERREIRA NEVES D E C I S Ã O Conforme disposto na Portaria GPR n. 1813, de 25 de julho de 2023, que regulamenta o plantão judicial do período de 7 a 11 de agosto de 2023, a competência do Desembargador Plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O normativo destaca que somente serão admitidas no plantão semanal medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso, trata-se de pedido de suspensão e de retirada de pauta de julgamento marcado para 9.8.2023. O pedido em questão não se insere no rol de medidas urgentes previsto na Portaria GPR n. 1813, de 25 de julho de 2023. Encaminhem-se os autos ao Relator. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial